Tribunal: TJMT
Processo: 1004583-57.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004583-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento em Consignação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (ADVOGADO), JOSE ROBERTO BORSANELLI - CPF: 318.305.281-49 (AGRAVADO), M.P.L.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. - CNPJ: 09.652.356/0001-84 (AGRAVADO), BRUNO RAFAEL DA SILVA TAVEIRA - CPF: 005.887.671-58 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO CAMPOS SILVESTRE - CPF: 113.237.208-98 (ADVOGADO), BEATRIZ DA SILVA FREIRE BELEM - CPF: 065.588.618-44 (ADVOGADO), GRAZIELE CRISTIANE MACHADO ALVES - CPF: 214.653.348-07 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. LEVANTAMENTO DE VALORES CONSIGNADOS EM JUÍZO. DECISÃO FUNDADA EM PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DO RESP 2082732/MT. DESNECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO. RECURSO PROVIDO.

Com o trânsito em julgado do referido recurso que tramitava perante o STJ e inexistindo razão para o indeferimento do levantamento dos valores depositados em Juízo, resta imperioso a reforma da decisão para determinar a liberação dos valores depositados em juízo, haja vista cessado o fato impeditivo. Todavia, devendo ser respeitado eventual pedido de penhora no rosto dos autos
pleiteados por terceiros interessados.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
CLEITON EUSTÁQUIO ROCHA
-
Id-

268995791 contra decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que em sede de
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
n.º 1014006-71.2021.8.11.0003, proposta em desfavor de
CLEITON EUSTAQUIO ROCHA
, concluiu por
indeferiu o pedido de levantamento de valores consignados em Juízo.

Alega a parte autora que:

·

celebrou com o agravado José Roberto Borsanelli, em 08/07/2020, um contrato de promessa de compra e venda e permuta de imóvel rural, tendo como objeto a Fazenda Santa Virgínia do Curuçá;

·

o valor pactuado foi de R$ 18.136.000,00, sendo parte paga por permuta de imóveis, entrada em dinheiro e o restante em arrobas de bois;

·

sobrevieram litígios, os quais culminaram em ação de nulidade do contrato, posteriormente resolvida por acordo;

·

José Roberto, discordando da rescisão, ingressou com ação consignatória para depositar os valores e imóveis ajustados;

·

paralelamente, houve acordo entre Cleiton e M.P.L.S.P.E. para dissolução de sociedade, no qual foi estipulada cláusula de sub-rogação em caso de inadimplemento;

·

o agravado M.P.L.S.P.E., alegando inadimplemento, passou a requerer a sub-rogação nos valores consignados, mesmo após decisões judiciais reconhecerem que Cleiton cumpriu suas obrigações;

·

mesmo com decisões reiteradas de primeira e segunda instância, além de inadmissibilidade de recursos nos tribunais superiores (STJ e STF), o agravado M.P.L.S.P.E. insiste em pleitos protelatórios para impedir a liberação dos valores.

Em suas palavras, sustenta que:

“não há dúvidas quanto à titularidade do Agravante Cleiton para recebimento dos valores pagos pelo Agravado José Roberto [...] não houve a transferência de seu direito ao Agravado M.P.L.S.P.E., mas tão somente as insistentes e incabíveis tentativas deste para tanto.”

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

·

as condutas de M.P.L.S.P.E. são abusivas e meramente protelatórias, causando prejuízos indevidos a Cleiton;

·

a probabilidade do direito está demonstrada por decisões firmes e reiteradas que afastaram qualquer inadimplemento;

·

o perigo de dano decorre da indevida retenção dos valores, os quais poderiam ficar presos por anos;

·

os recursos pendentes não possuem efeito suspensivo e, portanto, não impedem o cumprimento provisório da decisão favorável a Cleiton;

·

a competência do juízo de Rondonópolis/MT já foi firmada em decisões anteriores, sendo incabível nova discussão sobre o tema.

Sustenta ainda que:

·

deve ser respeitada a ordem legal de preferência para levantamento dos valores, conforme os artigos 797, parágrafo único, 905 e 908 do CPC, com pagamento inicial dos honorários advocatícios por terem natureza alimentar (Súmula 47 do STF e art. 22, §4º do EOAB);

·

detalha os valores devidos aos patronos e as penhoras no rosto dos autos, totalizando R$ 3.075.622,47, além dos honorários de R$ 996.054,95 e R$ 466.940,15.

Por fim, requer que:

·

a decisão que indeferiu o pedido de tutela de evidência seja reformada, para permitir a liberação dos valores consignados;

·

os valores sejam depositados conforme a ordem de preferência indicada, sendo os honorários pagos aos respectivos patronos e os demais valores destinados aos processos com penhora no rosto dos autos.

Não houve pedido de liminar, todavia, determinado a associação do presente recurso ao
Agravo de Instrumento n.
1004760-21.2025.8.11.0000, ao qual versas sobre a mesma decisão.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao Agravo, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá-MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de
AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
, concluiu por
indeferiu o pedido de levantamento de valores consignados em Juízo.

Constata-se pela leitura do recurso interposto que a parte Agravante busca a reforma da decisão recorrida para o fim de que
haja a liberação dos valores consignados a título de verba alimentar para o Agravante, honorários de sucumbência, no valor de
R$ 555.942,47
(quinhentos e cinquenta e cinco mil, novecentos e quarenta e dois reais e quarenta e sete centavos).

A r. decisão deve ser reformada, senão vejamos:

Versa a demanda principal sobre a
Ação de Consignação em Pagamento
n. 1014006-71.2021.8.11.0003, ajuizada em
11/02/2021
por
José Roberto Borsanelli
, em face de
Cleiton Eustáquio Rocha
, no qual valor de
R$ 1.749.574,35
(um milhão, setecentos e quarenta e nove mil, quinhentos e setenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), referente ao pagamento parcial e antecipado da parcela vencível de
5/07/2021
e que o valor permaneça depositado até o trânsito julgado da ação principal, objeto da lide, processo nº. 1020876- 69.2020.8.11.0003.

Como se infere das informações trazidas pelo Juízo
a quo,
no dia
13/12/21
restou homologado o acordo celebrado entre as partes litigantes, para tanto tendo sido expedido alvarás no valor de
R$ 175.000,00
(cento e setenta e cinco mil reais) em favor do patrono do autor;
R$ 150.000,00
(cento e cinquenta mil reais) e
R$ 1.456.611,51
(um milhão quatrocentos e cinquenta e seis mil seiscentos e onze reais e cinquenta e um centavos) em favor patrono do requerido.

Todavia, antes mesmo da liberação dos respectivos alvarás deu-se início a sucessivos pleitos no qual terceiros interessados, dentre eles
MPLSPE Empreendimentos e Participações S. A.
veio aos autos informando que o acordo não havia sido cumprido.

Em virtude dos petitórios, concluiu a magistrada pelo cancelamento imediato dos alvarás supramencionados, oportunidade em que houve a penhora do crédito no importe de
R$ 467.933,31
(quatrocentos e sessenta e sete mil e novecentos e trinta e três reais e trinta e um centavos), decorrente do cumprimento da ordem judicial advindo da comarca de Poxoréo nos autos de cumprimento de sentença n. 0001961-58.2017.8.11.0014.

Portanto, em razão dos vários pedidos de penhora no rosto dos autos, bem como a divergência no levantamento dos valores vinculados ao processo principal, pairando dúvidas quanto aos titulares dos créditos penhorados em Juízo, naquela oportunidade, acertadamente a magistrada singular concluiu pelo indeferimento dos valores em benefícios em ambas as partes litigantes, evitando-se assim nulidades processuais que possa eventualmente advir da referida liberação do numerário a serem alegadas pelos terceiros interessados.

Outrossim a principal fundamentação naquela oportunidade da decisão proferida pelo Juízo singular era justamente a pendencia de julgamento do REsp n. 2082732–MT (2023/0225447-8), no qual se discute os valores objeto da lide principal, razão pela qual a magistrada, prudentemente, concluiu por aguardar a decisão de mérito do STJ sobre o caso em apreço.

Na oportunidade, contra referida decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº. 1026479-30.2023.8.11.0000 por
José Roberto Borsanalli

e outros
e o Agravo de Instrumento nº. 1026869-97.2023.8.11.0000 por
Cleiton Eustáquio Rocha.

Haja vista a identidade da matéria de ambos os recurso, restou determinado por esta Relatora a associação de ambos os recursos, a fim de que fossem levados a julgamento em conjunto, tendo sido no dia
13/06/2024
ambos Agravos julgados por esta Egrégia Corte de Justiça, restando a conclusão por manter a decisão que houve por indeferir o pedido de levantamento dos valores pleiteados pela parte ora Agravante, máxime ao argumento da pendência do julgamento do REsp n. 2082732–MT (2023/0225447-8), no qual se discute os valores objeto da lide principal.

Todavia, decorrido o lapso temporal a parte Agravante, trouxe novo pedido de levantamento dos valores, todavia, mais uma vez indeferido pelo Juízo singular ao argumento de que até o presente momento
“não houve decisão de mérito do STJ no Recurso Especial n. 2082732/MT (2023/0225447-8)”
.

Em razão desse indeferimento, foram interpostos mais uma vez dois outros recursos de Agravo de Instrumento de n.º 1004760-21.2025.8.11.0000 e 1004583-57.2025.8.11.0000, nos quais ambas as partes buscam a reforma da decisão que ratificou o indeferimento do levantamento dos valores depositados em juízo.

Todavia, ingressando no sítio do Superior Tribunal de Justiça para aferição do andamento processual do referido REsp nº. 2082732/MT (2023/0225447-8) resta observado que no dia
17/02/2025
o mesmo fora levado a julgamento, inclusive com o transito em julgado ocorrido no dia
18/03/2025
, conforme abaixo se constata.

A decisão proferida pelo Excelso Pretório negou provimento ao Agravo Interno proposto pela parte ora Agravada, ou seja, mantendo a decisão que houve por não conhecer do Recurso Especial haja vista a ausência de prequestionamento.

Assim, dentro desse cenário inexiste justificativa para a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de levantamento dos valores pleiteados pela parte Agravante, posto que referida situação era justamente a que impedia a prática do ato.

Outrossim, referido fato restou informado pelo Agravante nestes autos recursais, inclusive carreando aos autos a cópia do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, negando provimento ao Agravo Interno (Id-275770868).

Em razão disso e inexistindo razões para a manutenção do indeferimento do pedido de levantamento, resta imperioso a reforma da decisão que se recorre a fim de deferir o levantamento dos valores.

Forte nessas razões
DOU PROVIMENTO
ao recurso para o fim de autorizar o levantamento dos valores pleiteados pela parte Agravante, todavia, devendo ser respeitado eventual penhora nos autos de pleitos trazidos por terceiros interessados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025